Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-80.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Consumidor – Descontos indevidos em aposentadoria – Majoração da reparação do dano moral de R$ 3.000,00 par R$ 10.000,00 – Honorários advocatícios – Fixação em razão do valor da condenação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001548-80.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante DALVA
MALO FIORI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-
ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001548-80.2019.8.26.0615 - Tanabi - Voto no 20/41870
2/5
Voto no 20/41870
Apelação Cível no 1001548-80.2019.8.26.0615
Comarca: Tanabi
Apelante: Dalva Malo Fiori
Apelado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social-anapps
Ementa Apelação Consumidor Descontos indevidos
em aposentadoria Majoração da reparação do dano moral
de R$ 3.000,00 par R$ 10.000,00 Honorários advocatícios
Fixação em razão do valor da condenação Recurso
parcialmente provido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade
de Débito cc Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pela
Apelante em face da associação Apelada.
A Apelante vinha sofrendo descontos em seu benefício
previdenciário em prol da associação Apelada, apesar de não ser
associada. Propôs esta ação buscando o reconhecimento da
inexigibilidade do débito, além do pagamento do valor descontado e
reparação por dano moral.
Foi proferida sentença para declarar inexigibilidade do
débito, com a restituição em dobro do que foi pago, como também para
condenar a Apelada a pagar R$3.000,00 a título de danos morais.
A Apelante recorre buscando o aumento da reparação do
dano moral para valor não inferior a R$10.000,00, além da fixação dos
honorários por equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001548-80.2019.8.26.0615 - Tanabi - Voto no 20/41870
3/5
Recurso respondido (fls. 211/217).
É o Relatório.
Recurso tempestivo. Recorrente isenta de preparo, por
contar com gratuidade.
Começo pela questão relativa ao montante da reparação do
dano moral.
A satisfação pecuniária do dano moral deve guiar-se por
dois critérios principais: o compensatório, que visa não “desfazer o
dano”, já que o dano à dignidade da pessoa humana não se rescinde,
mas anestesiar a lesão causada ao bem jurídico; e o punitivo, com
finalidades preventiva, inibitória e pedagógica, na linha dos punitive
damages do Direito estadunidense.
O primeiro critério (retributivo), ligado ao ofendido, é
balizado: (1) pelo subprincípio da dignidade da pessoa humana violado
(liberdade, igualdade, solidariedade, ou integridade psicofísica) ou, em
outras palavras, pelo tipo de direito da personalidade lesado, e (2) pela
modificação na situação pessoal da vítima causada pela lesão, isto é,
pelo desnível entre a condição do ofendido antes e depois do evento.
O segundo critério (repressivo-censório), relacionado ao
ofensor, é regido: (1) pelo motivo da conduta, (2) pelo tipo de elemento
subjetivo (culpa, dolo, etc.), e (3) pela intensidade do elemento
subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001548-80.2019.8.26.0615 - Tanabi - Voto no 20/41870
4/5
Finalmente, o quantum descoberto deve ser suavizado pelo
cotejo com precedentes de casos análogos e pela aplicação do princípio
da proporcionalidade ou razoabilidade “cláusula geral de temperança”.
Aplicando-se tais conceitos ao caso sob análise, entendo
pela fixação da condenação ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$10.000,00. Tal valor, a meu ver, atende
adequadamente aos princípios da proporcionalidade-razoabilidade e
moderação, tanto que utilizado em precedentes desta c. Câmara em
circunstâncias muito semelhantes:
“ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos
morais. Sentença de procedência. Insurgência da autora.
Associação que não comprovou a inscrição da Autora em
seu
quadro
de
associados,
cujas
taxas
foram
indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário
percebido junto ao INSS. Indenização por danos morais
caracterizada. Quantum indenizatório majorado para
R$10.000,00 (dez mil reais). Sentença modificada.
Recurso
parcialmente
provido”
(Ap.
1001042-47.2019.8.26.0246, Rel. Des. Maria de Lourdes
Lopez Gil, j. em 13.02.2020).
“Responsabilidade civil - Ação ajuizada por quem teve
descontos indevidos na aposentadoria, decorrente de
associação a sindicato firmado p o r terceiro - Falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001548-80.2019.8.26.0615 - Tanabi - Voto no 20/41870
5/5
cuidado na elaboração do contrato - Danos morais
configurados Valor da indenização que comporta
majoração de R$ 1.500,00 para R$ 10.000,00 -
Recurso provido” (Ap. 1002131-45.2018.8.26.0439, Rel.
Des. Luis Mario Galbetti, j. em 13.08.2019).
Dessa forma, de rigor a condenação da Apelada ao
pagamento de R$10.000,00, com juros da data do desconto e correção
do julgamento, por reparação de dano moral.
Em razão da majoração do valor da condenação, entendo
que a fixação dos honorários não deve ter por base a equidade, eis que
o novo valor de condenação não é ínfimo a sustentar o pleito da
Apelante.
Assim, fixo os honorários no correspondente a 20% sobre
o valor da condenação, importância esta razoável e adequada a se
remunerar condignamente o causídico, em atenção ao comando
insculpido no art. 85, do CPC.
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator